Tribunal: STF
Processo: RE 1343880
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NINTEDANIBE 150MG. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DEVER CONSTITUCIONAL. TEMA 106 DO STF. NECESSIDADE DO FARMACO, AUSENCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO PELO SUS, INCAPACIDADE FINANEIRA E REGISTRO NA ANVISA DEMONSTRADOS. TAXA ÚNICA DE SERVIÇOS JUDICIAIS. ISENÇÃO.
    Deram parcial provimento ao apelo. Unânime” (pág. 1 do documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 194, 196 e 198 da mesma Carta, sob o argumento de que, nas demandas prestacionais na área de saúde, consoante a orientação firmada no Tema 793 da Repercussão Geral, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com base no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão se recusou a retratar-se, tendo em vista que
    “[a] compreensão assentada nos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pelo STF no julgamento do RE nº 855.178, não afasta o reconhecimento da solidariedade entre os entes federados, mas apenas, esclarece que o direcionamento da demanda a um determinado ente público, em cumprimento à competência fixada no âmbito administrativo, é uma faculdade à disposição do julgador e não uma obrigação.
    [...]
    Importa salientar, no aspecto, que STF, mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855.178 (Tema 793), vem mantendo a compreensão de que se trata de faculdade da parte ajuizar demanda contra qualquer dos entes públicos, tendo em vista que a responsabilidade integral e conjunta entre eles decorre diretamente do art. 23, II, e 196 da CF.
    [...]
    Assim, não se tem como possível a compreensão de que o STF, quando do julgamento dos embargos de declaração manejados em face do acórdão proferido no RE 855178 (Tema 793), impôs a obrigatoriedade de a União figurar no polo passivo das ações envolvendo pedido de fornecimento de medicamentos que, muito embora possuam registro na ANVISA, não constem arrolados em lista de dispensação elaborada pelo SUS.
    A tese fixada no Tema nº 793 do STF, após o julgamento dos embargos de declaração, apenas confirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, não tendo em nenhum momento determinado a obrigatoriedade de chamamento ao processo de outro ente público aos autos, pois evidenciaria contradição reafirmar a responsabilidade solidária em matéria de saúde e determinar observância da divisão de competências do SUS, afastando a responsabilidade de algum dos entes federados de dispensação de medicamento/tratamento não arrolado dentre aqueles estabelecidos administrativamente como de sua competência.
    O Tema 793-STF não trata da formação de litisconsórcio passivo necessário e, portanto, a presença da União não é obrigatória nos casos de pretensão de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, como na hipótese dos autos. Sendo descabida a compreensão de que obrigatória a inclusão da União em todas as demandas que versarem sobre medicamentos não incorporados ou não incluídos na RENAME, à luz do entendimento de que cabe à União indicar o motivo da não padronização e/ou eventualmente, iniciar a análise do procedimento de inclusão, pois é dever dos entes federados, solidariamente, o fornecimento ao cidadão, sem ônus para este, de medicamento essencial ao seu tratamento de saúde, ainda que não previsto em lista oficial do SUS.
    Importa, ainda, observar que a divisão administrativa das competências no âmbito do SUS não é oponível ao particular, deve a questão ser resolvida, regressivamente, entre os entes federados.
    Não merece prosperar o entendimento de que a União é a responsável pelo fornecimento do medicamento pleiteado na inicial, isso porque no tema 793 do Supremo Tribunal Federal restou consolidada a jurisprudência já formada quanto à responsabilidade da União, Estados, Municípios e Distrito Federal ser integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, II, e 196 da CF e do art. 241 da Constituição Estadual. Assim, compete a parte autora da demanda decidir em face de quem irá postular o bem da vida pretendido, sendo-lhe possível, inclusive, se assim preferir, exigi-la integralmente de apenas um, de alguns, ou de todos dos devedores solidários.
    [...]
    Portanto, reconhecida a solidariedade dos entes públicos no dever de prestar assistência à saúde e atendidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, impõe-se a confirmação do acórdão, mormente, em face da ausência de motivos para retratação, pois o aresto exarado por este Colegiado está em plena consonância com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793, da repercussão geral, no qual reiterada a responsabilidade solidária dos entes federados em demandas prestacionais no âmbito da saúde pública.
    Ante o exposto, voto por manter o acórdão em juízo de retratação” (págs. 7-8, 17-19 e 21 do documento eletrônico 18).
    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    Por oportuno, destaco o seguinte trecho da conclusão do voto condutor do referido precedente:
    “3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);
    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;
    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;
    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para que o Tribunal de origem direcione o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator